Tribunal: STF
Processo: Rcl 79029
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) contra decisão da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, proferida nos autos do Processo nº 0800742-74.2016.4.05.8400, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 253 da Repercussão Geral e nas ADPF nºs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890.



    A reclamante afirma que, em fase de execução, a autoridade reclamada indeferiu seu pedido para que lhe fosse “aplica[do o] regime de pagamento por precatórios”.



    Defende que teria havido desrespeito aos paradigmas invocados, pois



    “[a] Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH é empresa pública federal criada pela Lei nº 12.550/11, cujo objetivo institucional declarado é prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária. 



    3. De acordo com o disposto na lei que autorizou a criação da EBSERH (Lei 12.550/2011), nos artigos 1º a 3º, a Reclamante tem capital integralmente sob propriedade da União, tendo sido concebida como uma solução para a reversão do processo paulatino de sucateamento e abandono dos hospitais universitários públicos do País. A empresa tem a função de, centralizando a administração e as aquisições, bem como conduzindo concursos, aparelhar os nosocômios das universidades brasileiras, alguns em situação de calamidade pública ou até mesmo fechados ao público.



    [...]



    Com isso, fica patente, pela legislação de regência mencionada acima, que a EBSERH somente presta serviços públicos de grande relevância, na área médico hospitalar, sem explorar qualquer atividade econômica, em nenhuma hipótese”. 



    EBSERH requer que,



    “[l]iminarmente, [seja sobrestado o] processamento do Cumprimento de Sentença nº 0800742-74.2016.4.05.8400 que tramita na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, a fim de evitar a prática de atos de constrição patrimonial incompatíveis com o regime de precatórios;



    B) [s]eja julgada procedente esta RECLAMAÇÃO para que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (em anexo), para que seja preservada a aplicação do regime de pagamento por precatórios na presente execução trabalhista”.



    É o relatório. Decido.



    Registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    A presente reclamação volta-se contra decisão exarada pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, mediante a qual a autoridade reclamada indeferiu a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à empresa reclamante (e-Doc 4, p. 33) em sede executória.



    São apontados como paradigmas as ADPF nºs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890, mediante as quais o STF decidiu pela aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. 



    A autoridade reclamada, ao recusar o regime de pagamento próprio da Fazenda Pública à EBSERH, não considerou o fato da referida empresa prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos, conforme demonstra a Lei nº 12.550/2011, abaixo reproduzida, na parte de interesse:



    “Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública unipessoal, na forma definida no inciso II do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 5º do Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado. 



    (...)



    § 2º Fica a EBSERH autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com as mesmas características estabelecidas no caput deste artigo, aplicando-se a essas subsidiárias o disposto nos arts. 2º a 8º , no caput e nos §§ 1º , 4º e 5º do art. 9º e, ainda, nos arts. 10 a 15 desta Lei. 



    Art. 2º A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União. Parágrafo único. A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro. 



    Art. 3º A EBSERH terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária.



     § 1º As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de que trata o caput estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.



     § 2º No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde. 



    § 3º É assegurado à EBSERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma estabelecida pelo art. 32 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar”. (e-Doc. 3)



    Dessa perspectiva, entendo que a determinação judicial de satisfação dos débitos da empresa reclamante por regime diverso ao dos precatórios afronta a diretriz jurisprudencial sedimentada nas ADPF nºs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890.



    Nesse sentido, em reclamações similares a destes autos envolvendo a EBSERH, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 66017, Rel. Min. Edson Fachi, DJe de 28/2/24 e Rcl nº 62.621, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 07/11/23; 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento das ADPF’s apontadas como paradigmas de confronto. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente